Tribunal: TJBA
Processo: 8005239-21.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005239-21.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: IVETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 911 DO STJ. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE O PISO NACIONAL PARA O NÍVEL INICIAL E ESCALONAMENTO VERTICAL PARA OS NÍVEIS SUBSEQUENTES. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DETERMINAÇÃO LEGAL PREEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJBA. EFICÁCIA IMEDIATA DA SEGURANÇA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. ART. 14, §3º, DA LEI Nº 12.016/2009. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 4296. NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE IVETE PEREIRA DA SILVA PROVIDO PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Guanambi e por Ivete Pereira da Silva em face da sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela servidora pública, determinando o recálculo do seu salário-base com fundamento na Lei Municipal nº 1.089/2016, mas indeferiu a execução imediata do julgado. O Município sustenta a inconstitucionalidade da norma por vício orçamentário e revogação tácita. A Impetrante, por sua vez, insurge-se contra a postergação dos efeitos da sentença para o trânsito em julgado, pleiteando a eficácia imediata da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a higidez constitucional dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016; (ii) verificar a subsistência do direito líquido e certo frente às leis municipais de reajuste subsequentes; (iii) avaliar a incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iv) examinar a legalidade da execução provisória da sentença concessiva de segurança que envolva extensão de benefício financeiro a servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inconstitucionalidade deve ser rejeitada, uma vez que o Órgão Especial deste Tribunal, na ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000, indeferiu o pedido de suspensão da eficácia dos dispositivos. No mérito do recurso municipal, o Tema 911 do STJ estabelece que reflexos do piso na carreira dependem de lei local, o que ocorre em Guanambi pela Lei nº 1.089/2016, que vinculou o vencimento inicial ao piso nacional com acréscimo de 50%. Inexiste violação à LRF, pois a despesa deriva de determinação legal anterior (Art. 22, parágrafo único, I, LRF). Quanto ao recurso da Impetrante, assiste-lhe razão. O art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a execução provisória da sentença. O STF, no julgamento da ADI 4296, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da referida Lei, afastando a proibição de concessão de liminares que visem a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens, garantindo o poder geral de cautela e a eficácia do remédio constitucional, especialmente em verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da Impetrante conhecida e provida para determinar a imediata implementação do direito. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento
:
"É direito líquido e certo do profissional do magistério do Município de Guanambi o recebimento do vencimento básico calculado sobre o Piso Salarial Nacional acrescido de 50%, com os reflexos escalonados, sendo imperativa a eficácia imediata da sentença concessiva da segurança, nos termos do art. 14, §3º da Lei 12.016/2009 e do entendimento do STF na ADI 4296."

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/88, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; Lei Municipal de Guanambi nº 1.089/2016, arts. 45, 83 e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167; STF, ADI 4848; STF, ADI 4296; STJ, Tema 911.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005239-21.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e como Apelada IVETE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Município Impetrado e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação da Impetrante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .